Tribunal: STJ
Processo: 0727158-77.2024.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103550 - DF
(2025/0423368-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: GABRIEL LUIZ COSTA DIAS
ADVOGADO
: ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA - DF069407
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO.
PENA-BASE.
CULPABILIDADE.
VALORAÇÃO NEGATIVA. PRÁTICA DE MÚLTIPLOS NÚCLEOS
DO
TIPO
PENAL.
POSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.

VÍCIOS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou
contraditória, conforme dispõe o
do CPP.
art. 619
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma
clara, adequada e suficiente ao decidir que, segundo a jurisprudência
consolidada desta Corte, em se tratando de crimes de ação múltipla,
como é o caso do tráfico de drogas, eventual pluralidade de
condutas, com a incidência em mais de um dos núcleos do mesmo
tipo penal, pode ser considerada na fixação da pena-base como
elemento que demonstra a maior culpabilidade do agente" (HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
468.053/CE,
(AgRg no HC n.
relator
DJe de

11/12/2018,
1/2/2019)
864.937/SC,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe de
).
3/6/2024.
3. No tocante à violação do artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição
Federal, não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de
suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito
de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada
ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna).
4. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55185936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:40:00
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 155037ed-7567-4430-830e-eb407f9f7899

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55185936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:40:00
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 155037ed-7567-4430-830e-eb407f9f7899

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103550 - DF
(2025/0423368-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: GABRIEL LUIZ COSTA DIAS
ADVOGADO
: ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA - DF069407
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO.
PENA-BASE.
CULPABILIDADE.
VALORAÇÃO NEGATIVA. PRÁTICA DE MÚLTIPLOS NÚCLEOS
DO
TIPO
PENAL.
POSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.

VÍCIOS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou
contraditória, conforme dispõe o
do CPP.
art. 619
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma
clara, adequada e suficiente ao decidir que, segundo a jurisprudência
consolidada desta Corte, em se tratando de crimes de ação múltipla,
como é o caso do tráfico de drogas, eventual pluralidade de
condutas, com a incidência em mais de um dos núcleos do mesmo
tipo penal, pode ser considerada na fixação da pena-base como
elemento que demonstra a maior culpabilidade do agente" (HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
468.053/CE,
(AgRg no HC n.
relator
DJe de

11/12/2018,
1/2/2019)
864.937/SC,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe de
).
3/6/2024.
3. No tocante à violação do artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição
Federal, não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de
suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito
de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada
ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna).
4. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55186213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:15
Código de Controle do Documento: e99786aa-6547-42d7-b310-fb492e997115

Trata-se de embargos de declaração opostos por

GABRIEL LUIZ COSTA
DIAS (e-STJ fls.
) contra acórdão proferido por esta Corte Superior, cuja ementa
673/677
é a seguinte (e-STJ fls.
):
661/662

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA.
PRÁTICA DE MÚLTIPLOS NÚCLEOS DO TIPO PENAL. POSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AFASTAMENTO.
SÚMULA
7/STJ.
BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, §4o, DA
NÃO
LEI No 11.343/06.
INCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre
registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de
discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas
do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser
revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma
regra de direito.
2. Em relação à culpabilidade, segundo a jurisprudência consolidada desta
Corte, em se tratando de crimes de ação múltipla, como é o caso do tráfico de
drogas, eventual pluralidade de condutas, com a incidência em mais de um
dos núcleos do mesmo tipo penal, pode ser considerada na fixação da pena-
base como elemento que demonstra a maior culpabilidade do agente" (HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
468.053/CE,
(AgRg no HC n.
relator Ministro
DJe de

11/12/2018,
1/2/2019)
864.937/SC,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/5/2024,
3/6/2024.
). Precedentes.
3. No caso, verifica-se a existência de fundamentação idônea na exasperação
da pena-base pela circunstância judicial da culpabilidade ante a pluralidade
de condutas praticadas, consistentes em trazer consigo e ter em
depósito. Ademais, no ponto, rever os fundamentos utilizados pela Corte de
origem, para concluir pela ausência da prática de pluralidade de condutas,
como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória,
vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os
Lei n. 11.343/2006,
requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se
dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa,
podendo a reprimenda ser reduzida de
(um sexto) a
(dois terços), a
1/6
2/3
depender das circunstâncias do caso concreto.
5. A configuração da reincidência e dos maus antecedentes impede o
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
por ausência do cumprimento dos requisitos legais. No
Lei n. 11.343/2006,
presente caso, o agravante é reincidente, o que inviabiliza a incidência da
minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
6. Por oportuno, observo que nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, a reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa
especial de diminuição de pena prevista § 4.o do
da Lei n.o
art. 33
11.343/06,
Documento eletrônico VDA55186213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:15
Código de Controle do Documento: e99786aa-6547-42d7-b310-fb492e997115

dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Tal
óbice e a exasperação da pena, na segunda fase, não importam em bis in
idem, mas em consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto
(HC n.
Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em
229.340/SP,
DJe
. Desse modo, qualquer tipo de reincidência
5/9/2013,
11/9/2013)
impede a aplicação do referido benefício.
7. Agravo regimental não provido.

Sustenta a ocorrência de contradição, uma vez que a pluralidade de condutas
nucleares do tipo penal pode ou não ser utilizada como fundamento para negativar a
culpabilidade. Aduz violação do artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal.
É o relatório.
VOTO
Não existem vícios a serem sanados no acórdão embargado.
Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória,
conforme dispõe o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Verifica-se que esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de
forma clara, adequada e suficiente ao decidir que, segundo a jurisprudência
consolidada desta Corte, em se tratando de crimes de ação múltipla, como é o caso do
tráfico de drogas, eventual pluralidade de condutas, com a incidência em mais de um
dos núcleos do mesmo tipo penal, pode ser considerada na fixação da pena-base
como elemento que demonstra a maior culpabilidade do agente" (HC n. 468.053/CE,
relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
DJe de
11/12/2018,

1/2/2019) (AgRg no HC n.
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
864.937/SC,
CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe de
). Precedentes
27/5/2024,
3/6/2024.
No tocante à violação do artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal,
não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da

Carta Magna).
Dessa forma, por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte
embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.

Com essas considerações,
de
rejeito os embargos
declaração.

É como voto.
Documento eletrônico VDA55186213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:15
Código de Controle do Documento: e99786aa-6547-42d7-b310-fb492e997115

Documento eletrônico VDA55186213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:15
Código de Controle do Documento: e99786aa-6547-42d7-b310-fb492e997115

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0423368-7
AREsp 3.103.550 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07271587720248070001 7271587720248070001
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL LUIZ COSTA DIAS
ADVOGADO
: ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA - DF069407
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GABRIEL LUIZ COSTA DIAS
ADVOGADO
: ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA - DF069407
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485212098704209@
2025/0423368-7 - AREsp 3103550 Petição : 2026/0022561-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55127595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:27:45
Código de Controle do Documento: F7916FAB-A46A-40EF-8263-0E5267948B71